Tribunal: TJMT
Processo: 1007781-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007781-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 156.152.941-91 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS JUROS CAPITALIZADOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, o que não restou evidenciado nos autos, até mesmo porque não foi juntado o contrato firmado entre as partes.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No

1007781-47.2023.8.11.0041

APELANTE

:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A,

contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n° 1007781-47.2023.8.11.0041,

ajuizada
em desfavor de
ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,

determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão de Cartão de Crédito, incida a taxa de juros de 2,70% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento. Custas e despesas processuais "pro-rata" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a taxa de juros pactuada, não constitui por si só abusividade, eis que supera a média de mercado em percentual não expressivo.

Sustenta que a r. sentença proibiu a incidência da capitalização mensal de juros, sob o fundamento de ser sua cobrança ilegal, o que merece reforma, isso porque, o contrato em apreço foi celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada em 2001, por isso, poderia perfeitamente estabelecer a capitalização dos juros.

Argumenta que, ao analisar as faturas do cartão de crédito, verifica-se que a capitalização de juros fora contratada, uma vez que se verifica facilmente a capitalização mensal de juros no contrato firmado, ao se comparar a taxa mensal e a anual contratada, sendo a última maior do que doze vezes a mensal, o que demonstra a contratação de juros capitalizados.

No que tange a compensação de saldo devedor/credor ou até mesmo de restituição do suposto indébito, ainda que de forma simples, merece reparo a r. decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo,
pois a repetição de indébito pressupõe, necessariamente, a fundamentação do pedido no pagamento por erro, o que não ocorreu no caso.

Diz que o contrato deve ser mantido na forma contratada, posto que a apelada contratou livremente, e utilizou a importância disponibilizada, sendo que o apelante cumpriu totalmente com sua parte no negócio, devendo a demandante cumprir com a obrigação que lhe cabe, em atendimento ao princípio da
pacta sunt servanda.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus de sucumbência (Id. 167076694).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo em preliminar a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 167076699).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal no Id. 167863194

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a instituição financeira rebateu os termos da sentença que afastou os juros moratórios; a capitalização dos juros e a repetição do indébito, e afirma que o contrato foi previamente pactuado entre as partes, tendo a parte autora ciência do que estava contratando, não sendo cabível a revisional.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a instituição financeira rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito propriamente dito, ressai dos autos que
ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ
ajuizou
ação revisional de cartão de crédito consignado com pedido de tutela provisória de urgência, alegando, em síntese, que celebrou com a promovida em 15/12/2013, Contrato de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento – Modalidade Cartão de Crédito Consignado,

número do cartão de crédito xxx xxx xxx xxx final 3032, qual gerou saques de R$1.320,00, com juros remuneratórios de 4,70% a.m e 75,52% a.a, tendo como incontroverso o valor de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Requer o afastamento dos juros capitalizados; a abstenção do autor em incluir o nome da autora nos órgão de proteção; a redução dos juros remuneratórios para o patamar de 2,70% (Súmula 530 do STJ); a exclusão dos encargos moratórios, como comissão de permanência; restituição do valor em dobro; exclusão do nome do autor do cadastro de restrição ao crédito; a declaração de extinção do débito; a condenação do requerido em custas, honorários e despesas processuais; pugnando ao final, pelo provimento do recurso.

Sobreveio sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão de Cartão de Crédito, incida a taxa de juros de 2,70% ao mês, sem capitalização, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
,
nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
, o que não restou evidenciado no autos, até mesmo porque, não foi juntado o contrato firmado entre as partes.

Logo, acompanho o entendimento do juízo primevo de que
“não foi comprovado à cobrança de juros capitalizados, razão pela fica prejudicado o seu julgamento”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que houve a contratação de empréstimo

consignado na modalidade cartão de crédito, conforme faturas acostadas nos autos, as quais foram cobradas taxas de juros de 5,49% a.m e 89,90% a.a
– id no 113894209 – pág. 07, e no período da contratação, a taxa do BACEN estava em 2,70
%
a.m, (crédito pessoal consignado INSS),

conforme dados do Banco Central do Brasil
,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja, s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Assim, como bem consignou o juízo primevo
, não há como prevalecer as taxas de juros cobradas nas quais perfazem a média de 5,49% a.m e 89,90% a.a – id no 113894209 – pág. 07, merecendo reparo nesse sentido, devendo ser utilizada a indicada pela autora de 2,70% a.m – id no 109229319 – pág. 49, alínea “i”, que mais reflete a taxa de financiamento de saldo devedor cobrado nas faturas.

Além disso, no caso, aplica-se a Súmula 530-STJ, que assim dispõe
: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Logo, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, que determinou que a fixação dos juros remuneratórios incide à taxa média de mercado, em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada à abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples.”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Com relação à insurgência do apelante sobre a restituição do suposto indébito, ainda que de forma simples, não merece prosperar, posto que é cabível a restituição, diante da cobrança abusiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023